Tribunal: TJMT
Processo: 0021676-60.2017.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021676-60.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SIDNEI JOSE SERAFIM - CPF: 769.453.326-91 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI JOSE SERAFIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – 23 PORÇÕES DE COCAÍNA – TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Mantém-se a condenação do apelante quando não há demonstração de que os policiais tivessem interesse em imputar falsamente o crime de tráfico de drogas, além de não estar comprovada a versão do apelante. Não pairam dúvidas de que o apelante
trazia consigo, guardava e tinha em depósito
substâncias entorpecentes – cocaína – com intuito de realizar a comercialização

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021676-60.2017.8.11.0055

APELANTE: SIDNEI JOSE SERAFIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Sidnei José Serafim

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Penal código nº 256287, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo
a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 58694508, aduziu que
“o apelante em seu interrogatório judicial esclareceu as razões que o levaram a admitir o delito quando foi ouvido no momento da lavratura do flagrante (tortura anterior, medo, coação) relatando minuciosamente toda a ação ilegal cometida pelos policiais militares no momento da abordagem.”
(sic) Sustentou insuficiência de provas para dar suporte a uma condenação em tráfico de droga, ressaltando que a versão policial não é prova absoluta, questionando a sua validade. Requereu a absolvição.

Em contrarrazões, ID. 58694512, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos
,
ID. 61417044.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI JOSE SERAFIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“[...] No dia 12 de julho de 2017, por volta das 21h40min, nas proximidades do Centro, mais precisamente na Rua 22, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Sidnei José Serafim, foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar, desta comarca por guardar, manter em depósito e trazer consigo substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, consistente em 23 (vinte e três) porções de pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia, conforme Auto de Apreensão de fl. 13 e Laudo de Constatação de fls. 15/17.

Na data e horário supra, a equipe da Força Tática realizava rondas pela localidade citada, quando avistaram o denunciado em atividade suspeita adentrando um táxi em frente à sua residência, quando procederam com a abordagem do mesmo.

Em revista pessoal no denunciado, foi encontrado com este 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína e R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) em espécie, nada sendo encontrado no interior do táxi.

Destarte, os policiais se dirigiram até a residência do denunciado e encontraram mais de 18 (dezoito) porções de pasta base de cocaína, bem como recortes plásticos e uma vela, possivelmente para embalar a substância entorpecente.

Ademais, ao ser interrogado na delegacia, o denunciado confessou a prática do crime.”

(
sic
, ID. 58693454)

Sidnei José Serafim confessou o delito perante à autoridade policial:

“QUE, trabalhava como motoboy para duas lanchonetes: PRIMAVERA e PASSA TEMPO, mas há aprox. oito meses atrás, sofreu um acidente no trânsito e desde então, está usando muletas e não pode mais trabalhar QUE, como estava sem renda e seus filhos passando necessidades, resolveu apelar para esse tipo de coisa, se referindo a venda de drogas; QUE, vendia casa porção dessa de PASTA BASE por R$ 20,00 (vinte reais); QUE. hoje estava saindo de casa, pra assistir jogo na Lanchonete da Marli, na rua 26, quando foi abordado pelos policiais, que durante a revista não encontraram nada consigo, mas ao entrarem em sua residência, encontraram essas porções que estava sobre a mesa da cozinha.”
(
sic
pág. 6 do ID. 58693455)

Em juízo, Sidnei José Serafim negou os fatos, alegando que sofreu agressão física para confessar o tráfico e que a droga fora plantada pelos policiais:

“(...) Perguntado: O senhor confirma que estava realizando tráfico de drogas? Respondeu: não senhor (...) pra te dizer bem a verdade eu não tinha droga nenhuma. Eu tava em casa, eu liguei pro taxista, era uma quarta-feira, eu ia jantar na Marli e ia assistir futebol. Eu liguei pra ele. Ele falou que já ia descer pra me pegar. Quando ele chegou e parou o carro na frente, ele me ligou. Eu já tô aqui na frente, eu falei tô saindo. Quando eu ia saindo de muleta, na entrada do corredor, já topei com eles com um punhado de arma na mão, mandando eu parar(...) eu não tinha droga nenhuma. Eles chegaram lá e disseram que o taxista tinha ido levar 3 quilos de maconha pra mim. Perguntado: e qual o motivo do senhor na delegacia o senhor confirmar que a droga era sua? Respondeu: eu confirmei pra eles lá e lá na delegacia, porque eles começaram me dar sacolada lá em casa, me algemaram, me deram sacolada (...) e dois tava fazendo a droga lá em cima da minha mesa (...) a polícia, esse que veio aqui hoje, ele quebrou meu celular na minha cabeça (...) eles me torturando, me falando que eu tinha que falar que a droga era minha. Perguntado: e porque você não falou pro delegado? Respondeu: porque quase no dia que eu fui preso, nem delegado não tinha (...) a gente quando não sabe, a gente fica sob pressão (...) Perguntado: o senhor já tinha visto esses policias? Respondeu: não. Perguntado: então qual motivo teria para eles torturarem o senhor? (...) Se eles não conheciam o senhor, se o senhor nunca tinha visto esses policiais, não tinha nenhum problema com eles, eu queria saber como eles iriam estar passando na rua, olhar pro senhor entrando num taxi, pegar o senhor e começar a torturar?(...) Respondeu: o taxi tava parado na frente, eu moro no fundo, quando eu ia saindo no corredor de muleta, eu já encontrei com eles tudo armado, já mandaram eu voltar, nem me revistar, me revistaram (...) eles que foram lá e fizeram isso aí em cima da mesa, não sei nem da onde eles tiraram isso aí (...) ”
(relatório de mídia digital)

Todavia, o PM Natan Vieira Alves narrou nas duas fases da persecução penal, a ocorrência, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“QUE confirma os fatos do BOPM 2017.232551 de 12/07/17, reafirmando que, hoje por volta das 2lh40min., nossa equipe de forca tática, em rondas pela área central, mais precisamente na rua 22, avistamos o momento em que o CONDUZIDO SIDNEI JOSE SERAFIM, em atitude suspeita, adentrava em um taxi, sendo assim, realizamos a abordagem e durante a revista encontramos com ele:

05 porções de substancia análoga a PASTA BASE e R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) em dinheiro, enquanto no taxi nada foi encontrado; QUE, ao ser indagado, o CONDUZIDO também informou que no interior de sua residência (uma Kitnet de frente onde foi abordado), teria mais algumas porções de drogas e ao adentrarmos ao local, encontramos as drogas mencionadas por ele, que ainda estavam em cima da mesa, em um prato sujo de entorpecente, junto com alguns recortes plásticos e o resto de uma vela, utilizada para lacrar as porções, totalizando l8 (dezoito) porções de PASTA BASE, além de alguns produtos de procedência duvidosa, como: uma faca; um relógio; uma câmera digital e um celular. Sendo então apresentado nesta delegacia sem lesões.”
(
sic
pág. 3 do ID. 58693455)

“
[Promotor]: (...) O Senhor lembra desses fatos?

[Testemunha]: Lembro. Naquele dia a gente já sabia algumas informações do proprietário da Quitinete que ele fazia o comércio de entorpecentes (...) em um determinado momento a gente conseguiu realizar a abordagem dele adentrando em um taxi, a gente abordou e com ele foi encontrado algumas porções de entorpecentes e indagamos se teria mais entorpecente na Quitinete e ele relatou que até que tinha realmente mais, a gente foi entrou e encontrou mais algumas porções (...). Ai a gente procurou mais alguma coisas, eu lembro que ele relatou que estava vendendo aqueles entorpecentes e que estava passando por dificuldades financeiras, pelo o que recordo ele estava até acidentado, ai ele relatou para gente que estava fazendo esse comércio de entorpecentes justamente por conta dos problemas financeiros (...) (CD-ROM, fl. 67).”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o policial militar Rômulo Vaslav Nijinsky Pinheiro Bicho afirmou sob o crivo do contraditório:

“[Promotor]: (...) Você lembra desse fato?

[Testemunha]: (...) Teve denuncia de usuários para gente nas abordagens que tinha um cidadão que estava comercializando entorpecente ali próximo ao Big Master (...) e que esse cidadão estava com problema na perna, era acidentado (...) ele estava para entrar dentro de um taxi (...) foi feito a abordagem e a revista com ele foi localizado um pouco de entorpecente e um pouco de dinheiro (...) ele disse que estava indo entregar essa droga e lá encontramos mais uma quantidade de droga, ai para gente ele relatou que estava passando por dificuldades e que por isso estava fazendo a venda de entorpecente.

[Promotor]: Naquele momento ele estaria entrando naquele táxi para entregar droga ao taxista ou ia fazer uma entrega?

[Testemunha]: (...) ele ia entregar (...) (CD-ROM, fl. 67).”
(depoimento transcrito na sentença)

Importante destacar que, face à alegação de agressão física e que a droga fora plantada, foi realizada acareação entre o apelante e os policiais que realizaram a apreensão das substancias entorpecentes. Confira-se:

“(...) Juíza: O ponto que eu entendo que merece uma atenção maior, é com relação a apreensão de drogas, das 23 porções que os policiais disseram que foi apreendido com o acusado e ele diz que não tinha nenhuma droga com ele, então eu vou voltar a palavra começando pelo policial Natan (...)

Natan: Excelência, primeiramente eu queria falar aqui que eu não tenho desejo nenhum dele tá preso ou não, então não há motivos pra eu chegar na casa de alguém portando entorpecente e conduzir até a delegacia, meu serviço é pegar o flagrante, levar até o CISC e apresentar ao delegado. Segundo a gente já tinha informação que ele tava traficando no local, no dia a gente conseguiu ter um momento favorável pra realizar a abordagem, conseguimos realizar, a gente encontrou entorpecente, ele confessou que tava fazendo comercio de entorpecente, a droga não era nossa, jamais eu ia tá portando entorpecente(...) em relação a agressão, nenhum momento foi necessário fazer uso de força física contra ele, até porque ele tava com problema na perna, não necessitou, ele não reagiu, entregamos ele no CISC, colocamos no boletim de ocorrência, sem lesões (...)

Romulo: A mesma coisa que o Natan falou, isso aí não é coisa que se faça e ele até confessou o crime, (...) ele confessou pra gente, confessou na Delegacia, deve ter sido defesa mesmo, (...)

Sidnei: eu é a mesma coisa que eu falei pra senhora (...) eles me revistaram não acharam nada comigo, me levaram (...) quando eu entrei pra dentro eles me algemaram, me botaram sentado na cama. Perguntado: quando você fala eles, são os dois? Respondeu: pra dizer pra senhora a verdade, eu só lembro desse e desse aqui que tava junto, os outros eu não lembro, porque eu nunca tinha pegado revista de polícia nenhum aí na cidade. Perguntado: quando o senhor disse que foi agredido, foi por qual deles? Respondeu: esse aqui que foi que bateu o celular na minha cabeça e que mandou botar a sacolada (...) Perguntado: e do policial Romulo? Respondeu: eu só sei que ele tava junto (...)”
(relatório de mídia digital)

As testemunhas de defesa Cleidiane Ferreira e Stela Santos Pessoa foram ouvidas como informantes por serem amigas do acusado. Confirmaram que ele sofrera um acidente e que havia recebido o seguro DPVAT, no entanto nada sabiam sobre os fatos, apenas abonaram a conduta do apelante.

A corroborar a acusação estão o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão e o Laudo de Constatação Preliminar, no ID. 58693456, além do o Laudo Pericial, do ID.58693477, descrevendo a apreensão de
23 (vinte e três) porções de pasta base de cocaína, com peso de 6,060 g, a importância de

R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), um prato com resquícios de entorpecente sobre a mesa da cozinha, ao lado de alguns recortes plásticos e uma vela utilizada para lacrar as porções

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Outrossim, não houve demonstração de que os policiais tivessem interesse em imputar falsamente o crime de tráfico de drogas, tampouco foi comprovada a versão do apelante.

Não bastasse, verifica-se que Sidnei José Serafim

já possui condenação transitada em julgado pela prática do delito de tráfico de drogas perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tangará (Cód. 273900), conforme certidões de antecedentes criminais e informações do sítio deste Tribunal de Justiça.

Desse modo, não pairam dúvidas de que o apelante
trazia consigo, guardava e tinha em depósito
substâncias entorpecentes – cocaína – com intuito de realizar a comercialização

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em conclusão, as provas dos autos se mostraram suficientes para manter a condenação do apelante no delito de tráfico de drogas, sendo inadmissível a sua absolvição.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020